Tribunal: STF
Processo: RHC 226874
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO VEICULADO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 671.651/SP. 



    2. O paciente foi condenado, definitivamente, a 54 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 132 dias-multa, ante a prática, por quatro vezes, do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal (roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas — redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018). A condenação transitou em julgado em 23/08/2017.



    3. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem. Seguiu-se a interposição de agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.  



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente aponta ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, argumentando que a condenação se alicerçou, exclusivamente, em dados colhidos no curso do inquérito policial, sem a submissão ao contraditório.  



    5. Pretende, em sede liminar, a suspensão da execução da pena e, no mérito, a absolvição.



    6. Observo que o presente recurso foi distribuído por prevenção, em razão da vinculação com o Habeas Corpus nº 203.473/SP. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O objeto deste recurso ordinário consiste em reiteração do Habeas Corpus nº 203.473/SP, ao qual neguei seguimento mediante decisão publicada em 10/02/2022, com trânsito em julgado em 16/02/2022.



    8. Embora não se volte pontualmente contra o mesmo ato impugnado no referido habeas corpus, este recurso veicula idênticos pedido e causa de pedir, ou seja, a absolvição do recorrente, diante da alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal.



    9. Registro que, apesar dos óbices procedimentais ao conhecimento da impetração anterior — tendo em vista o disposto no enunciado nº 691 da Súmula do STF, a ausência de análise da matéria no âmbito do STJ e a utilização como sucedâneo de revisão criminal —, o tema de fundo foi analisado, assentando-se a conclusão de que “[a] Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao reformar a sentença absolutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal do Foro Central Criminal de Barra Funda/SP, evidenciou contexto probatório apto a fundamentar a condenação”.  



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus (mesmo sob a roupagem de recurso ordinário) que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:  



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”  



    (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).     



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    11. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 312 do RISTF.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação do recorrente, publique-se, com as ressalvas inerentes ao segredo de justiça



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator